Tribunal: TJMT
Processo: 1017841-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL E INTEMPESTIVO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DO ART. 77 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, no cumprimento provisório de sentença, reconheceu o descumprimento parcial e intempestivo de liminar proferida em ação anulatória e autorizou a execução das astreintes fixadas, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é admissível nova impugnação recursal a decisão derivada de liminar anteriormente já objeto de agravo, ante a alegada preclusão consumativa; e
(ii) saber se é legítima a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento parcial de ordem judicial, ou se caberia a substituição por medidas de natureza pública previstas no art. 77 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada, embora decorra da mesma liminar anteriormente impugnada, constitui ato judicial autônomo, dotado de conteúdo executivo próprio, o que autoriza novo agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
4. O descumprimento parcial e tardio da ordem judicial restou reconhecido pelo juízo de origem, notadamente no que tange à exclusão de registros restritivos em nome da parte exequente.
5. A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência, mas sua exigência pode ser afastada quando se mostrar desproporcional, ineficaz ou onerosa ao interesse público, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por esta Corte.
6. O uso de medidas alternativas previstas no art. 77, inc. IV, §§ 2o a 5o, do CPC revela-se mais adequado no caso concreto, conferindo caráter institucional à sanção e preservando os recursos públicos destinados à coletividade.
7. É possível conceder novo prazo ao ente estatal para cumprimento integral da ordem judicial, antes da aplicação de sanções, sem prejuízo da adoção de medidas coercitivas progressivas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para afastar, por ora, a exigibilidade das astreintes e fixar prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento integral da liminar, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória (astreinte) pode ser afastada quando, aplicada contra a Fazenda Pública, revelar-se desproporcional ou ineficaz à finalidade coercitiva, devendo ser substituída por medidas sancionatórias de natureza pública previstas no art. 77 do CPC."
"2. É legítima a concessão de prazo razoável para cumprimento integral de decisão judicial antes da adoção de medidas coercitivas contra a Administração Pública."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1017841-37.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR.

DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AMANDA CASERTA MORATO ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 706.999.091-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO
.”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL E INTEMPESTIVO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DO ART. 77 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, no cumprimento provisório de sentença, reconheceu o descumprimento parcial e intempestivo de liminar proferida em ação anulatória e autorizou a execução das astreintes fixadas, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é admissível nova impugnação recursal a decisão derivada de liminar anteriormente já objeto de agravo, ante a alegada preclusão consumativa; e

(
ii
) saber se é legítima a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento parcial de ordem judicial, ou se caberia a substituição por medidas de natureza pública previstas no art. 77 do CPC.

III. Razões de decidir

A decisão agravada, embora decorra da mesma liminar anteriormente impugnada, constitui ato judicial autônomo, dotado de conteúdo executivo próprio, o que autoriza novo agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O descumprimento parcial e tardio da ordem judicial restou reconhecido pelo juízo de origem, notadamente no que tange à exclusão de registros restritivos em nome da parte exequente.

A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência, mas sua exigência pode ser afastada quando se mostrar desproporcional, ineficaz ou onerosa ao interesse público, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por esta Corte.

O uso de medidas alternativas previstas no art. 77, inc. IV, §§ 2o a 5o, do CPC revela-se mais adequado no caso concreto, conferindo caráter institucional à sanção e preservando os recursos públicos destinados à coletividade.

É possível conceder novo prazo ao ente estatal para cumprimento integral da ordem judicial, antes da aplicação de sanções, sem prejuízo da adoção de medidas coercitivas progressivas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
parcialmente provido
para afastar, por ora, a exigibilidade das astreintes e fixar prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento integral da liminar, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A multa cominatória (astreinte) pode ser afastada quando, aplicada contra a Fazenda Pública, revelar-se desproporcional ou ineficaz à finalidade coercitiva, devendo ser substituída por medidas sancionatórias de natureza pública previstas no art. 77 do CPC."

"2. É legítima a concessão de prazo razoável para cumprimento integral de decisão judicial antes da adoção de medidas coercitivas contra a Administração Pública."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de
efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença no 1000884-26.2022.8.11.0077
, promovido por
Amanda
Caserta
Morato
Asvolinsque
Peixoto
.

O cumprimento provisório de sentença tem origem em decisão liminar proferida na
Ação Anulatória no 1000531-83.2022.8.11.0077
, que determinou, de forma expressa, ao Estado:

Com efeito, tendo em vista os fatos alegados na inicial e os documentos acostados aos autos, e considerando estarem presentes os requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC,
DEFIRO
o pedido de Tutela de Urgência para determinar:

1)
a suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, isto é, suspender os efeitos da DECISÃO ADMINISTRATIVA n. 437/SGPS/SEMA/2021 proferida nos autos do procedimento administrativo ambiental n. 132459/2020, bem como suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa aplicada, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos, determinando a parte que se abstenha de efetivar referida inclusão caso não tenha sido feita;

2)
a suspensão dos efeitos da INTERDIÇÃO/EMBARGOS n. 20044220/2020 (Auto de Infração 20043303/2020) sobre a área objeto dos autos de infração ambiental, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos;

4)
que a parte ré se abstenha de lançar o débito da multa acima mencionada em dívida ativa, protesto ou eventuais execuções, devendo a PGE proceder à suspensão de quaisquer dos atos/procedimentos descritos caso já realizados, até que seja julgado o mérito da presente ação.

Fixo multa por descumprimento da decisão liminar no patamar de 1.000,00 (um mil reais) por evento de descumprimento.

No entanto, em decisão proferida nos autos do cumprimento provisório no 1000884-26.2022.8.11.0077,
o juízo de origem reconheceu o descumprimento parcial e intempestivo da ordem judicial
, determinando o
prosseguimento da execução provisória
e autorizando a cobrança das astreintes fixadas no valor de R$ 1.000,00 por evento de descumprimento, além da intimação do ente estatal para depósito dos valores sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

A decisão, em seu dispositivo, tem o seguinte teor:

Diante do exposto:

I. Reconheço o descumprimento parcial e intempestivo da decisão liminar.

II. Defiro o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, inclusive para cobrança das astreintes no valor fixado de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento de descumprimento, conforme decidido nos autos principais.

III. Determino que o Estado de Mato Grosso deposite, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado das astreintes, nos termos da planilha de cálculos já acostada, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

IV. Oficie-se ao SERASA para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, a data de exclusão do nome/cadastro da exequente (CPF no 706.999.091-04).

V. Indevido, por ora, o arbitramento de honorários advocatícios.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que
cumpriu tempestivamente a ordem judicial
, que
não há título executivo certo, líquido e exigível
quanto às astreintes, e que
a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, especialmente em sede de cumprimento provisório
, configura medida desproporcional, com potencial de lesar o interesse público, tendo em vista o impacto direto sobre o erário.

O agravado apresentou
contrarrazões
, nas quais argumenta, preliminarmente, pela
inadmissibilidade do recurso
, com base no
princípio da singularidade recursal
, sustentando que o agravante já havia interposto agravo anterior (AI no 1012981-95.2022.8.11.0000), que versava sobre a mesma decisão, o qual foi julgado e
transitado em julgado em 22/06/2024
.

No mérito, defende que o cumprimento da decisão liminar se deu de forma parcial e fora do prazo legal, subsistindo o descumprimento e, por conseguinte, a exigibilidade das astreintes, conforme documentado nos autos.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela
ausência de interesse público primário que justifique sua intervenção
no feito, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS, OAB/SP 197176-A.

V O T O
(PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos do
cumprimento provisório de sentença no 1000884-26.2022.8.11.0077
, que reconheceu o
descumprimento parcial e intempestivo
da liminar deferida nos autos da ação anulatória e, por consequência,
autorizou a execução das astreintes
fixadas na decisão de origem.

Suscita-se, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a decisão objeto do presente agravo já teria sido analisada por esta Corte no julgamento do
Agravo de Instrumento no 1012981-95.2022.8.11.0000
, com acórdão transitado em julgado, de modo que incidiria a preclusão consumativa.

A preliminar, todavia,
não merece acolhida
.

Embora a decisão impugnada no presente recurso derive da mesma liminar que foi objeto do agravo anterior, observa-se que
o ato judicial ora atacado é autônomo e dotado de conteúdo executivo próprio
, tendo sido proferido
no âmbito do cumprimento provisório de sentença
, o que atrai a incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Com efeito, o presente recurso
não visa à rediscussão direta da liminar concedida na ação anulatória
, mas sim à impugnação de
decisão nova
que
reconheceu seu

descumprimento
e autorizou medidas coercitivas com o objetivo de garantir sua eficácia.

Trata-se, portanto, de
decisão interlocutória distinta daquela atacada no agravo anterior
, o que afasta a alegação de duplicidade recursal e autoriza o regular conhecimento do presente agravo.

Rejeito, pois, a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o
VOGAL):

Eminentes pares,

A questão me parece um tanto mais complexa, motivo pelo qual peço vista dos autos, com a devida vênia ao eminente Relator.

V O T O
(PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(
2
o

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Aguardo o pedido de vista
dos autos
.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO):

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia, especialmente quanto à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada.

Após detido exame, acompanho o voto do eminente Relator para afastar a preliminar de não conhecimento do recurso.

Embora a agravada sustente que o Estado de Mato Grosso já havia interposto o Agravo de Instrumento no 1012981
-
95
.
2022
.
8
.
11
.
0000 contra a mesma decisão, verifico que os objetos recursais são distintos.

O primeiro agravo (no 1012981
-
95
.
2022
.
8
.
11
.
0000) impugnou a decisão liminar proferida nos autos da Ação Anulatória no 10005318320228110077, que fixou a multa cominatória em caso de descumprimento. Tratava-se, portanto, de discussão sobre a possibilidade jurídica de fixação da multa em abstrato.

Já o presente agravo (no 1017841
-
37
.
2025
.
8
.
11
.
0000) volta-se contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença, que reconheceu o descumprimento parcial e intempestivo da ordem judicial e determinou o prosseguimento da execução para cobrança das astreintes. Discute-se, agora, a exigibilidade concreta da multa diante do alegado descumprimento da obrigação pelo Estado.

São, portanto, decisões distintas, proferidas em momentos processuais diferentes e com objetos próprios, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da singularidade recursal.

Quanto à alegação de intempestividade, também não merece acolhimento, pois o prazo recursal contra a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório foi devidamente observado pelo agravante.

Por fim, não há que se falar em preclusão consumativa, uma vez que o trânsito em julgado do primeiro agravo não impede a discussão sobre a exigibilidade da multa no caso concreto, especialmente quando o Estado alega ter cumprido a obrigação principal.

Diante do exposto, acompanho o voto do Relator para rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso e prosseguir na análise do mérito recursal.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO):

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do e. Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

No mérito
, cumpre desde logo assentar que
o escopo do presente agravo de instrumento não é rediscutir a validade da liminar originariamente concedida na ação anulatória
, pois tal questão já foi apreciada em sede recursal própria, com acórdão transitado em julgado.

O que se examina aqui é,
exclusivamente, o acerto ou desacerto da decisão proferida no cumprimento

provisório de sentença que
e
autorizou a execução das astreintes fixadas
.

A decisão liminar determinou, entre outras medidas, a
suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada no procedimento no 132459/2020
,
a suspensão dos efeitos da interdição/embargo ambiental lavrado no auto de infração no 20043303/2020
e, especialmente,
a imediata exclusão do nome da autora de cadastros restritivos
, como CADIN e Serasa.

Nesse contexto, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria aplicado indevidamente
multa diária contra a Fazenda Pública
, sob o argumento de que tal medida
oneraria excessivamente os cofres públicos e comprometeria a prestação de serviços essenciais à coletividade
. Requer, com base nesse fundamento, a
suspensão da exigibilidade da multa cominatória
.

Não obstante a clareza da ordem, o juízo de origem
reconheceu que o cumprimento pelo Estado foi apenas parcial
,

porque subsistiu, ainda, restrição indevida no cadastro da exequente
e, ademais,
intempestivo, uma vez que as providências não foram tomadas de forma imediata
,
como exigia a natureza da tutela de urgência, mas apenas posteriormente, sob o impulso da execução.

A questão que ora se coloca, portanto, não diz respeito à exigibilidade da ordem judicial, cuja validade se mantém
incólume
, mas ao meio mais adequado de coerção para assegurar sua observância.

O
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é plenamente possível impor astreintes contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer (REsp 1654994/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 06/04/2017).

Contudo, a mesma Corte tem igualmente reconhecido que a multa pode ser modulada, reduzida, afastada ou substituída por outras medidas, quando se mostrar desproporcional ou ineficaz.

É justamente essa a situação dos autos. A multa diária, ainda que juridicamente possível, mostra-se inadequada como técnica de coerção no caso concreto, porque transfere o peso econômico do descumprimento diretamente para o erário,

atingindo de forma indireta toda a coletividade e não os agentes efetivamente responsáveis pela resistência.

Cumpre ainda consignar que o descumprimento de ordem judicial não atinge apenas a esfera do direito subjetivo das partes envolvidas, mas compromete, sobretudo, a credibilidade e a funcionalidade do Poder Judiciário enquanto instituição de Estado.

A resistência ao cumprimento de decisões jurisdicionais mina a confiança social no sistema de justiça e fragiliza a autoridade das instituições democráticas.

Ademais, a utilização da astreinte em face de entes públicos acarreta distorção relevante: o ônus financeiro da multa é suportado diretamente pelo próprio ente estatal, mas indiretamente recai sobre toda a coletividade, que vê contingenciados os recursos públicos originalmente destinados à execução de políticas públicas essenciais. Em consequência, a sociedade passa a custear, de forma desigual e onerosa, o próprio descumprimento estatal, o que agrava a disparidade entre particulares quanto ao custo efetivo do Estado e compromete a racionalidade do sistema.

Por essa razão, revela-se mais consentâneo com a natureza pública da função jurisdicional substituir a técnica das astreintes, destinadas ao benefício direto das partes, por

instrumentos que assegurem maior eficiência e efetividade ao Poder Judiciário enquanto instituição.

Nesse contexto, a aplicação das medidas previstas no artigo 77, inciso IV, §§ 2o a 5o, c/c artigo 97 do Código de Processo Civil, mostra-se mais adequada, pois confere caráter eminentemente público à sanção, com reversão da multa aos fundos de modernização do Judiciário, reforçando o papel pedagógico da ordem judicial, de modo a inibir condutas atentatórias à dignidade da justiça.

O artigo 77, inciso IV, do CPC estabelece que:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo
:

(...)

IV -
cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis,
aplicar ao responsável

multa de até vinte por cento do valor da causa
, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3o Não sendo paga no prazo estabelecido, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97.

§ 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos
arts
. 523, § 1o, e 536, § 1o.

§ 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.”

Por oportuno, colaciona-se jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINTES - AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.”

(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018,
Publicado
no DJE 07/05/2018). 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 0001306-63.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...).

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.”

(N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019,
Publicado
no DJE 30/10/2019)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de se manifestar quando do julgamento do RESP abaixo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO.
ART. 77, § 2o, DO CPC/2015. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
.
ART .
536, § 1o, DO CPC/2015. MULTA DIÁRIA. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE .
ART. 77, § 4o, DO CPC/2015. NATUREZAS DISTINTAS.
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com medida liminar deferida.
3 .
Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a cumulação da multa do artigo 77, § 2o, do CPC/2015 (por ato atentatório à dignidade da Justiça) e da multa prevista no artigo 536, § 1o, do CPC/2015 (multa diária) ou se a aplicação conjunta das referidas multas configura bis in idem. 4.
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do
contempt

of

court
de larga utilização no sistema da common
law
. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual.
5. A multa diária (artigo 536, § 1o, do CPC/2015) apresenta caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou punitivo.
6 .
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária (astreintes) possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente. 7. O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente a possibilidade de cumulação das multas no seu artigo 77, § 4o.
8 .
Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1815621 SP 2019/0141240-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021 RSTJ vol. 263 p. 441; grifo nosso)

No caso em análise, em sede de cumprimento provisório de sentença,
o descumprimento parcial e intempestivo do comando judicial por parte do Estado de Mato Grosso demanda do Poder Judiciário a adoção progressiva de medidas voltadas à efetiva aplicação da tutela jurisdicional
.

Mostra-se, portanto, conveniente e adequado ampliar o prazo concedido ao ente estatal para o integral cumprimento da ordem judicial,

fixando-se o limite de 60 (sessenta) dias,

diante da natureza administrativa das providências (remoção de registros, expedição de ofícios e comunicação entre órgãos), sob pena de incidência da sanção prevista no artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da adoção de outras providências necessárias à efetivação da tutela específica ou à obtenção de resultado prático equivalente (art. 536, §1o, CPC).

Entre tais providências incluem-se, de forma progressiva, a
aplicação de multas pessoais aos agentes responsáveis
,
a comunicação aos órgãos de controle para responsabilização administrativa
,
o
afastamento de gestores em caso de reiterado descumprimento
e o
bloqueio de verbas públicas
.

Posto isso, dá-se
parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada
e afastar a exigibilidade imediata das astreintes fixadas, determinando que o Estado de Mato Grosso comprove, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o cumprimento integral da decisão liminar proferida nos autos da ação anulatória no 1000531-83.2022.8.11.0077, que determinou a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, a suspensão dos efeitos da interdição/embargo ambiental e a exclusão do nome da agravada de cadastros restritivos de crédito (CADIN/Serasa).

O descumprimento injustificado da ordem, após o decurso do prazo, caracterizará
ato atentatório à dignidade da justiça
, nos termos do art. 77, inciso IV, §§ 2o a 5o, do CPC,
sujeitando-se os responsáveis à multa de até 20%

(vinte por cento) do valor da causa, a ser revertida ao Fundo de Modernização do Poder Judiciário – FUNAJURIS (art. 302 do COJE-MT c/c art. 97 do CPC), sem prejuízo da responsabilização civil, criminal e processual, seguida da adoção das medidas coercitivas e sub-rogatórias previstas no art. 536, §1o, do CPC.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

DRA. ROSANA LAURA
DE
CASTRO
FARIAS
RAMIRES, OAB/
SP 197176-A

Com base em que fato a decisão concede ao Estado de Mato Grosso depois de 01 ano e meio de descumprimento de interdição vigente, mais 60 dias
.

Qual fato embasaria mais 60 dias para o Estado cumprir algo que é uma baixa no sistema?

É tirar um embargo ambiental.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Senhor Presidente,

Entendo que isso não é matéria de fato e sim matéria para recurso, é um questionamento.

Da minha parte, não
ve
jo a necessidade de responder.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Já foi proferido o voto.

Cabe entrar com as medidas posteriores, já foi falado pelo relator que não
responderá neste
momento a pergunta direcionada a ele.

Utilize dos meios adequados pois não é permitido virar um debate aqui dentro.

QUESTÃO DE FATO

DRA. ROSANA LAURA
DE
CASTRO
FARIAS
RAMIRES, OAB/
SP 197176-A

Não é um debate, é apenas porque quest
ão
de
ordem
n
ão é apenas questões de fato
, mas argumentos e documentos relevantes.

Só queria saber com base em que
,
a decisão concede ao Estado mais 60 dias.

Primo pela economicidade processual, para não termos que nos reunir de novo, com embargos de declaração, mais uma
sessão, era apenas uma cooperação processual que é um dever de todos nós.

Obrigada Excelência.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Entendo que o Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior está trazendo uma
inovação importante
a ser apreciada.

A 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, desde o saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, era uma grande defensora da ideia de que
não poderia ser aplicado ao próprio povo mais este ônus
, além do prejuízo já existente para o Estado, o ônus de uma multa.

O Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior traz uma novidade, que é dar um
prazo para conferir
,
para que o Estado possa analisar e cobrar de quem é o responsável pelo cumprimento da ordem, medidas porque fez ou deixou de fazer e, se for o caso,
atribuir responsabilidades pessoais ao servidor omisso
ou àquele que é o responsável pelo cumprimento da ordem, até para que se possa ver onde estão ocorrendo os problemas na máquina administrativa que vêm criando obstáculos ao cumprimento da decisão judicial.

É preciso mudar, realmente, o paradigma do que vem sendo feito há tanto tempo e sem sucesso.

Acompanho o voto do e. Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Louvo o douto relator pela
criatividade
e pela
interpretação e aplicação das normas do processo
, notadamente fazendo observância ao art. 77, IV do CPC.

De fato, todas as pessoas envolvidas no processo têm também o
dever de dar efetividade às decisões judiciais
, não criando nenhum embaraço.

Com essas considerações, acompanho o voto do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025